Tribunal: TCU
Processo: 042.959/2021-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-03-25
Data de publicação: 2025-03-26

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Representação referente à Concorrência Pública 12/2021, realizada com recursos oriundos do Convênio 898277/2020, celebrado entre o INCRA o Município de Sento Sé/BA.

Inteiro teor:
Acórdão 2215/2025-TCU-Primeira Câmara Os ministros deste Tribunal, reunidos em sessão da 1a Câmara, na forma do art. 143, V, "e", com fundamento no art. 218, ambos do RI/TCU, e de acordo com os pareceres constantes nos autos (peças 77-79), ACORDAM, por unanimidade, em expedir quitação ao Sr. Paulo Roberto Batista do Nascimento, ante o recolhimento integral da multa aplicada por esta Corte por meio do item 9.4 do Acórdão 2912/2024-TCU-Primeira Câmara , e encerrar os autos. 1. Processo TC- Processo 042.959/2021-7 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Responsáveis: Ana Luiza Rodrigues da Silva Passos (XXX.615.135-XX); Paulo Roberto Batista do Nascimento (XXX.797.045-XX). 1.2. Entidade: Município de Sento Sé/BA. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações). 1.6. Representação legal: Gillonarth Oliveira de Araújo, representando Atlas Empreendimentos e Serviços Eireli; Raoni Cezar Diniz Gomes (OAB/PE 37.680) e Francisco José Oliveira Queiroz (OAB/PE 29.801), representando município de Sento Sé/BA. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: Não há.